Tribunal: STF
Processo: ARE 1471804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS. ART. 72, XVI E ART. 39, 83º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO.



    1. A Constituição Federal, em seu art. 72, XVI, c/c art. 39, 839, garante ao servidor público que realize servicos extraordinários o pagamento de hora extra, superior, no mínimo, em 5096 do valor da hora normal. 



    2. A teor da literalidade do dispositivo constitucional, horas extras somente são devidas àqueles que realizem servicos extraordinários.



    3. Serviço extraordinário é aquele que ultrapassa a duração normal da jornada de trabalho.



    4. A Lei n? 455/2010 do município de Camaragibe estabelecia, em seu art. 12, que a jornada de trabalho de seus professores era de 150 horas/aula mensais, 05 (cinco) horas/aula diárias e 04 horas/relógio diárias.



    5. Posteriormente, a Lei municipal nº 508/2012 aumentou para 180 horas mensais a carga horária de horas/aula dos professores de Camaragibe, passou a prever a carga horária de até 360 horas/aula mensais para professores que laboram em regime de acumulação, mas manteve a jornada de trabalho diária de 05 (cinco) horas/aula e 04 horas/relógio. É o que conclui da leitura do art. 24 da Lei em referência.



    6. A despeito de a lei municipal nº 508/2012 do município de Camaragibe ter permitido a extensão da carga horária mensal dos professores que laborem em regime de acumulação para até 360 horas/aula, manteve a jornada diária em 05 (cinco) horas/aula e 04 horas/relógio.



    7. Desse modo, o professor do município de Camaragibe que laborar além de sua jornada diária regular de trabalho, ainda que em regime de substituição/acumulação, tem direito ao recebimento de hora extra. É que o trabalho em regime de substituição /acumulação, se importar em prestação de serviço em quantidade superior à carga horária diária normal de trabalho, caracteriza-se como trabalho extraordinário.



    8. Hipótese em que consta nos autos prova de que as jornadas de trabalho da parte autora ultrapassou a carga horária normal de trabalho.



    9. Reexame necessário a que se nega provimento. Prejudicado o apelo voluntário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso XIII e XVI; 39, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente